Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753855-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO, LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO e LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA, indeferiu a impugnação à penhora de percentual do faturamento da empresa (ID 210663877, autos originários). Em suas razões (ID 67387033), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de capacidade financeira par arcar com as custas processuais; 2) apresentou bem imóvel penhorável, mas o credor não o aceitou e pediu a penhora sobre o faturamento da empresa; 3) a penhora sobre faturamento da empresa somente pode ser deferida diante ausência de bens penhoráveis, o que não é o caso; 4) “a execução deve ser conduzida de sorte a ser o quanto menos gravosa à parte executada (CPC, art. 805)”; 5) a penhora sobre o faturamento da empresa é capaz de provocar danos irreparáveis à pessoa jurídica; 6) “cedeu em caráter fiduciário, a uma companhia securitizadora, todos os direitos creditórios dos instrumentos de compra e venda de suas unidades imobiliárias”, o que gerou a impenhorabilidade do faturamento da empresa, já que os recursos não lhe pertencem mais; 7) o valor do faturamento não pertence a empresa ré, pois vinculado a escrow account (conta de garantia ou conta-caução), firmada entre a agravante e terceiro como garantia para a emissão de debêntures. Requer o benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da ordem de penhora sobre o faturamento da empresa. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 481, cujo teor é seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O artigo 99, § 2o, do CPC, entretanto, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, registre-se: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A propósito e ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329622, 07288531120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021)” – grifou-se. No caso, não foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício requerido. O balanço patrimonial do anos de 2023 apresenta lucro bruto de R$ 1.109.149,59 e patrimônio líquido de R$ 39.618.308,28. Registre-se que o resultado do exercício daquele ano foi de R$ 19.344.309,74, o que indica a capacidade financeira da agravante em arcar com as despesas processuais. Ressalte-se, ainda, que a agravante não comprovou quadro de endividamento, capaz de comprometer o patrimônio apresentado nos balanços que vieram aos autos. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravante para recolher preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator